Tribunal: TJDFT
Processo: 0751747-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial lastreada em contrato de locação comercial.
2. Decisão anterior – A decisão agravada deferiu a penhora de 5% dos proventos líquidos dos agravantes-executados.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a improcedência da penhora de percentual sobre as aposentadorias dos agravantes-executados.
III – Razões de decidir
4. A matéria ventilada no agravo de instrumento foi deduzida e analisada pelo Primeiro Grau, razão pela qual a interposição do presente recurso não representa supressão de instância nem violação ao duplo grau de jurisdição. Rejeitada a alegação de não conhecimento do recurso da agravada-exequente.
5. A constrição de percentual de verba de natureza salarial é admitida para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, independentemente do valor recebido pelo devedor, em percentual compatível com a realidade de cada demanda em análise, desde que preservado montante que assegure a sua subsistência digna e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp no 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023. Mantida a r. decisão que deferiu a penhora de 5% da remuneração líquida dos devedores diretamente na fonte pagadora.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805; 797; 833, IV, §2o
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.874.222/DF, Relator Ministro João Otávio Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023.